Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DO FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA AOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. In casu, evidenciado que, nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a coerência dos acontecimentos com as demais provas dos autos, incluindo-se o laudo de exame de corpo de delito, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida nos exatos termos da sentença.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença.